Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700113-90.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOSE GEONILSON SENE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por falta de interesse, pois o INSS sustenta a impossibilidade de afastamento do laudo pericial, quando em verdade o sentenciante aplicou exatamente a conclusão da perícia judicial. Bem como sobre possível inovação recursal, tendo em vista que a contestação limitou-se a impugnar a concessão do auxílio-acidente, não impugnando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário. Além disso, aponta erro material sobre o início do restabelecimento, colando tela de sistema em que sequer é possível verificar que as informações referem-se ao apelado. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023 16:09:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador